Tribunal: TJBA
Processo: 8128686-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128686-16.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ARLINDO ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO CONAFER. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, reconhecendo a ausência de contratação entre as partes e determinando a devolução em dobro dos valores descontados, mas afastou a condenação por danos morais. A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados no benefício previdenciário do Autor, a título de contribuição CONAFER, sem a devida formalização de contrato, configuram ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, além da restituição dos valores. Configurada a inexistência de relação contratual entre as partes, é indevido o desconto realizado no benefício previdenciário do Autor, impondo-se a restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, geram, por si só, dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto. Diante da sucumbência total da parte Ré, ela deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8128686-16.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o ARLINDO ALVES DE OLIVEIRA e, Apelado, JURANDIR COSTA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto condutor.